Tribunal: STF
Processo: HC 235509
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 70-71):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Sustenta o impetrante ilegalidade na apreensão de ilícitos na residência do paciente, preso em via pública por força de mandado de prisão.



    Destaca que em momento algum foi autorizada a entrada dos policiais na residência do paciente.



    Defende que o cumprimento de mandado de prisão não justifica a realização de busca na residência do agente, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea do réu, o que não ocorreu in casu.



    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação das provas obtidas por meio ilícito e, consequentemente, a absolvição do paciente.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ e pela concessão da ordem de ofício.



    Acerca da controvérsia trazida à discussão, extrai-se do acórdão (fls. 73-75):



    A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/12, id. 18815292); pelo laudo de exame de constatação de drogas (fls. 13/18); pelo boletim de ocorrência (fl. 19); pelo auto de apresentação e apreensão(id. 18815310); pelo laudo de exame de eficiência e descrição de munições (fls. 01/05, id.18815340); pelo laudo de exame definitivo de drogas (fls. 01/06, id. 18815350); pelo laudo de exame pericial químico metalográfico (fls. 01/05, id. 18815351); e pelos relatos colhidos em todas as esferas. Neste contexto, destacamos:



    ‘[...] que hoje, às 9h30, o comunicante juntamente com a sua guarnição, durante patrulhamento na malha central de Queimadas, visualizou um foragido da justiça pilotando a motocicleta de placa NXU-0972, que ao ligar os sinais luminosos e sonoros da viatura para realizar a prisão, o senhor Weller desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pelo cetro de Queimadas, passando por dentro de uma praça estreita e de muitos comércios, conhecida como Tataguaçu, que em seguida foram à BR 104, vindo a colidir no portão de uma residência no Sítio Zé Velho, a aproximadamente 5 KM do início do acompanhamento, que com a colisão frontal da motocicleta, o ocupante apresentara escoriações pelo corpo, que ao cair ao solo, a guarnição realizou o cumprimento do mandado de prisão do Sr Weller, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação ao tráfico e tráfico de drogas, que em ato contínuo esta guarnição se dirigiu até a residência do Sr Weller onde com sua permissão adentrou no local, e apreendeu o material supra citado, que fora encontrada em sua residência uma mochila contendo diversos materiais, tipo substâncias semelhantes a entorpecentes [...]’ (Depoimento prestado na esfera policial por JOSUÉ RAVI GUEDES DE ARAÚJO – PM/Condutor – fl. 02, id. 18815292) 



    Em juízo, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do ora recorrente, em unidade de falas, ratificaram as versões por eles apresentadas na esfera policial, indicando os elementos essenciais à configuração plena das condutas sob apuração, com relação ao tráfico de drogas, vez que confirmaram que foi encontrada dentro da residência do acusado, após este franquear a entrada dos policiais, considerável quantidade de entorpecentes.



    Interrogado, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, todavia não apresentou elementos que corroborassem com tal versão, mostrando a sua fala completamente isolada do contexto fático.



    As palavras dos policiais que participam de diligências junto ao submundo do tráfico credibilidade devem merecer e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime.



    [...]



    Assim, os depoimentos dos policiais, aliados ao histórico da ocorrência, são cruciais e norteiam a decisão condenatória, ao contrário da inverossímil negativa de autoria por parte do ora recorrente.



    Tampouco se verifica ilegalidade na busca domiciliar que se seguiu à abordagem do acusado.



    Com efeito, a inviolabilidade do domicílio (em sentido lato) não é absoluta, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza o seu ingresso nos casos de flagrante delito ou desastre, para prestara socorro ou mediante o consentimento do morador.



    Como sabido, o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante do agente a qualquer momento.



    Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ‘as testemunhas afirmaram que o ora recorrente autorizou a entrada no seu domicílio de forma verbal’. Desta forma, não há que se falar em prova ilícita.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    Houve, portanto, fundadas razões a respaldar a conduta da polícia, o que torna lícita a sua atuação, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.



    Tenho, destarte, que as circunstâncias reveladas nos autos autorizam a configuração do crime de tráfico, pois se o agente praticar qualquer verbo do núcleo, estará incurso no tipo penal e, in casu, a conduta se amolda ao núcleo verbal ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ para revenda, conclusão a que se chega, inclusive, em razão da quantidade apreendida juntamente com outros apetrechos.



    A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outrossim, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.



    Com efeito, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).



    No caso, dessume-se do contexto fático delineado pela Corte de origem a existência de justa causa para a entrada no domicílio. Os agentes policiais, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o paciente, foragido da justiça, pilotando uma motocicleta, tendo este desobedecido à ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade, vindo a colidir no portão de uma residência, momento em que a guarnição realizou o cumprimento do mandado de prisão (pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação ao tráfico e tráfico de drogas). Ato contínuo, a guarnição se dirigiu até a residência do paciente, na qual se seguiu a apreensão da droga. Destacou o acórdão, ainda, que ‘as testemunhas afirmaram que o ora recorrente autorizou a entrada no seu domicílio de forma verbal’. Trata-se de elementos concretos a evidenciar a existência de fundadas razões para a atuação policial.



    Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o impetrante, de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 8; grifos no original). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] que este Supremo Tribunal Federal, fiel à usa gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de Habeas Corpus, para anular as provas obtidas por meio ilícito e, consequentemente, absolver o paciente de todas as acusações, anulando todos os atos do presente processo, sendo expedido imediato alvará de soltura.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator